Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715003-45.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. M. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA AGUIAR RABELO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições de ID 58572510 e 58651253. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator